Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001626-88.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: MINUTRI FRANCHISING LTDA, RAFAEL MENDONCA NASCIMENTO, RICAM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., SEK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, SIDNEY EDUARDO KALAES
EMBARGADO: L. A SARTORELLO & CIA LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), L. A SARTORELLO & CIA LTDA - CNPJ: 33.755.361/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS ALVES SARTORELLO - CPF: 022.098.951-62 (EMBARGADO), MINUTRI FRANCHISING LTDA - CNPJ: 30.084.563/0001-76 (EMBARGANTE), RAFAEL MENDONCA NASCIMENTO - CPF: 017.708.685-85 (EMBARGANTE), RICAM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - CNPJ: 27.059.391/0001-76 (EMBARGANTE), SEK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 11.023.091/0001-05 (EMBARGANTE), SIDNEY EDUARDO KALAES - CPF: 770.703.138-53 (EMBARGANTE), MONAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 10.351.654/0001-13 (EMBARGANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão prolatado por esta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante diz que o acórdão foi contraditório com relação ao fato de que já foi reconhecido judicialmente – tanto em 1a quanto em 2a instância - que a Agravante não é hipossuficiente, tanto é que foi esse o fundamento para negar-lhe o pedido de justiça gratuita. Portanto, se não o era para esse objetivo, também não o é para qualquer outro, estando preclusa essa discussão.

Também alega que o julgado foi omisso em relação ao fato de que a embargada a título inicial de franquia desembolsou R$65.000,00.

No voto condutor do acórdão embargado consignei que “
Importante registrar que a hipossuficiência nesta hipótese é aquela que gera uma relação desigual entre as partes, em que uma delas assume posição de supremacia sobre a outra, à qual impõe sujeição. Essa condição está demonstrada nos documentos juntados pela agravante (Declaração de Imposto de Renda, holerite, Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, e Declaração de Inatividade no id 116455487-pág.01), e é notório que as empresas agravadas são de grande porte, com inúmeras franqueadas em todo o território nacional.”

Além disso, as arguições são infundadas pois a
omissão
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, e a
contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão embargado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão, além de não ter sido contraditória, uma vez que o que se definiu no AI apontado pela embargante foi a questão do benefício da justiça gratuita à embargada.

Constata-se que a intenção da embargante é de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022